Tribunal: TJBA
Processo: 8000032-50.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000032-50.2021.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA Advogado(s): MARCELO SALLES DE MENDONÇA, ALANA CUNHA PEREIRA APELADA: POUSADA REFÚGIO DO SULTÃO LTDA Advogado(s):RICARDO BOAVENTURA DE CARVALHO ACORDÃO APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. POUSADA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. ERRO NA LIGAÇÃO EXECUTADA PELA CONCESSIONÁRIA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DA IRREGULARIDADE PELA UNIDADE CONSUMIDORA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) QUE CONSTATA ERRO NA LIGAÇÃO EXECUTADA PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA. PROVA UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC APLICÁVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8000032-50.2021.8.05.0022, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Data registrada no sistema.